Tribunal: STF
Processo: ARE 1468163
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que consignou a inconstitucionalidade da taxa de incêndio instituída pelo artigo 113, inciso IV, e parágrafos 2º e 3º, da Lei Estadual 6.763/75, com a redação trazida pela Lei Estadual n. 14.938/2000, nos seguintes termos (eDOC 192, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TAXA DE INCÊNDIO – INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA – ENTENDIMENTO STF. O colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento sob rito da repercussão geral do RE 643247, fixou a tese de que "a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.". Em razão da identificação do serviço de extinção de incêndio como atividade precípua, sua cobrança deve ser viabilizada mediante imposto, conforme decidido pelo STF na ADI 4411.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 209).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” do permissivo constitucional, aponta-se a ofensa ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta que a decisão proferida pelo STF na ADI 4.411/MG deve produzir efeitos prospectivos, buscando demonstrar que eventual direito de restituição fique restrito ao período posterior ao referido decisum. 



    É o relatório. Decido. 



    Verifico que em 13.04.2023, o Tribunal pleno modulou os efeitos da decisão proferida da ADI 4.411 “para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento (01.09.2020), estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento, nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso.”



    Sendo assim, a presente controvérsia é abarcada pela supracitada ressalva nº 1, o que, em tese, afasta a referida modulação.



    Ocorre, entretanto, que a controvérsia a respeito dos efeitos da coisa julgada cinge-se ao Tema 881 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 949.297, de minha relatoria. Na oportunidade do julgamento de mérito de referido processo, ocorrido em 08.02.2023, esta Corte pronunciou-se nos seguintes termos (conforme respectiva certidão de julgamento):



    “Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 881 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário da União. Por maioria, não modulou os efeitos da decisão, vencidos os Ministros Edson Fachin (Relator), Luiz Fux, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e, em parte, o Ministro Nunes Marques, que propunham modulação. Por fim, por maioria, entenderam-se aplicáveis as limitações constitucionais temporais ao poder de tributar, vencidos os Ministros Gilmar Mendes, André Mendonça, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Na sequência, por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: "1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo". Tudo nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, Redator para o acórdão. Presidência da Ministra Rosa Weber. Plenário, 8.2.2023.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente